Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722039-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON BARBOSA MOREIRA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Trata-se de, originalmente, reclamação trabalhista com pedido de tutela de urgência proposta, em princípio, perante o Juízo da 6a Vara do Trabalho de Brasília, por ANDERSON BARBOSA MOREIRA (requerente) em desfavor de CEB DISTRIBUICAO S.A. (requerida), em que requereu a reserva de vaga em concurso público para o emprego de Agente de Serviços Operacionais de Eletricidade, sob pena de preterição, e procedência do pedido para contratação definitiva – ID 19023169. No caso, situação peculiar que reclama manifestação do recorrente dadas as considerações a seguir expostas. Considerando que os autos tramitaram perante a Justiça do Trabalho e que a sentença foi proferida naquela justiça especializada em 27/4/2018, pedidos do autor julgados improcedentes (ID 19023202); Considerando que o recurso ordinário com pedido de tutela provisória foi interposto por ANDERSON BARBOSA MOREIRA (requerente) em 9/5/2018 (ID 19023203). Contrarrazões por CEB DISTRIBUICAO S.A. (requerida) em 7/6/2018 (ID 19023205); Considerando que o feito ficou suspenso até deliberação pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 960.429, em que reconhecida repercussão geral (Tema 992 - Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado), conforme decisões de 7/8/2018 (ID 19023208) e de 10/9/2018 (ID 19023211); Considerando que o Tribunal Regional do Trabalho, aplicando decisão tomada em repercussão geral pelo STF em 5/3/2020, declarou a incompetência absoluta da justiça do trabalho, declinando o feito à justiça comum do DF em julgamento ocorrido em 10/6/2020 (ID 19023213, pp. 1 a 3); Considerando que autos foram redistribuídos para a 19a Vara Cível de Brasília, em 22/7/2020, ocasião em que foi proferido o seguinte despacho: “Este processo apresenta uma situação inusitada. A colega da Justiça do Trabalho julgou improcedente o pedido do autor e o TRT simplesmente acolheu a tese de incompetência absoluta e determinou a redistribuição do processo. Ou seja, não declarou a nulidade da sentença. Portanto, antes de proferir qualquer decisão neste processo, dê-se ciência às partes sobre a redistribuição para este Juízo e para que se manifestem sobre essa questão em 15 dias.” – ID 19023220; Considerando que CEB DISTRIBUIÇÃO S.A (requerida) requereu o prosseguimento do feito com prolação de nova sentença, pleiteando fossem julgados improcedentes os pedidos do autor (ID 19023224) e que ANDERSON BARBOSA MOREIRA (requerente) pleiteou prosseguimento do efeito na esfera comum – juntando nova inicial “ajustada aos moldes do procedimento comum, bem como documentos que possam esclarecer melhor o direito perseguido pelo autor” – e postulando prolação de nova sentença (ID 19023226); Considerando que decisão interlocutória de ID 19023255 entendeu não haver, com a declaração de incompetência absoluta, nulidade automática dos atos praticados pelo juízo absolutamente incompetente, ratificando, com assento no artigo 64, §4o, CPC, a sentença proferida na justiça trabalhista, o recurso ordinário e as contrarrazões anteriormente apresentados; Intime-se ANDERSON BARBOSA MOREIRA (apelante) para dizer se persiste o interesse recursal dada a interposição em 9/5/2018 (ID 19023203). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora